Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716248-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITALMIRO CARMO DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, VITALMIRO CARMO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações (IDs 45507428 e 45507430) interpostas, respectivamente, por VITALMIRO CARMO DOS SANTOS e pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (ID 45507420) que, nos autos da liquidação provisória de título judicial, homologou, por sentença, laudo pericial e decretou a extinção da fase liquidatória. Os recursos combatem o valor obtido na conclusão. O autor-apelante interpõe apelo, alegando, em suma, que o Juízo singular interpretou de forma equivocada os termos do laudo pericial por ele apresentado. Pede, por essa razão, o acolhimento do cálculo apresentado, ao invés da conta realizada pelo perito designado pelo ilustre Magistrado. Argumenta que a questão central gira em torno do direito de os produtores rurais reaverem o saldo do financiamento rural integralmente recomposto, devendo ser considerado o valor pago a maior ao banco. Lado outro, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, que a competência para julgar o feito é da Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ. Pede a intimação da União. Também defende que o comando do título executivo exequendo se limita ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em período idêntico, na fração de 41,28%, em consonância com a compreensão fixada pelo eg. STJ no bojo do EREsp.1.319.232/DF. Afirma que o eventual acréscimo de valores além daqueles compreendidos no título liquidando importaria no enriquecimento sem causa ou ilícito do autor-apelante. Ao final, pugna pela revisão dos cálculos, decotando-se parcela referente à quantia que não foi efetivamente paga pelo liquidante. Demonstrativo de preparo dos recursos nos IDs 45507429 e 45507431. Contrarrazões nos IDs 45507441 e 45507444. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito dos recursos, no que tange à adequação (ou não) dos termos da decisão do Juízo singular, ambos os recursos não se acham aptos a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque a decisão que homologa liquidação desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Inclusive, o § 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil veda a rediscussão da lide e/ou a modificação da sentença que a julgou. Daí sua natureza intermediária no processo sincrético. Em que pese constar o nomen iuris sentença na decisão combatida, a mesma não põe fim ao processo, o que legitimaria a interposição de apelação. Logo que o Código de Processo Civil entrou em vigor houve debates jurídicos acerca do cabimento de sentença para a discussão dos termos das decisões que encerram a fase de liquidação, de onde surgiu o entendimento posto no enunciado no 118 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o seu teor: O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Com efeito, o decisório em questão não poderia ter sido combatido por meio de apelação, como fizeram as partes. Por oportuno, destaco dois julgados oriundos deste egrégio TJDFT: RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. 1. O ato processual que julga a liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, na forma do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação e inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. A natureza do ato processual independe do nomen iuris a ele atribuído, importando para a sua qualificação o conteúdo e finalidade, a teor do que dispõe o art. 203 do CPC. Por isso revela-se irrelevante a circunstância de o magistrado ter se referido, na decisão dos embargos, à sentença como sendo a decisão então embargada. No mesmo sentido, também não socorre ao recorrente o fato da decisão dos embargos de declaração ter sido registrada no sistema do PJe como sentença. 3. Entretanto, ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo admitindo-se por hipótese a possibilidade de o recorrente ter sido induzido a erro, certo é que qualquer suposta e eventual dúvida a respeito da natureza do ato processual impugnado veio a ser completamente afastada por ocasião da análise dos segundos embargos de declaração, a partir do qual, a propósito, surgia para as partes a possibilidade de impugnação do ato questionado. 4. Isso porque, na análise dos segundos embargos de declaração, ainda que irrelevante para os fins ora em discussão, o d. Magistrado fez referência expressa ao ato embargado como sendo uma "decisão". Além do mais, o próprio ato por meio do qual os embargos foram decididos é intitulado igualmente como sendo uma "decisão", tendo sido assim registrado, também, no sistema do PJe. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida e recurso não conhecido. (Acórdão 1406005, 07123865120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. – sem destaque no original) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 (REsp 1.274.466/SC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado da Súmula no 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação". 2. Na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, na qual se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). 3. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente da utilização de índice indevido alcança tão somente o valor efetivamente pago pelo mutuário. 4. Eventual crédito recebido pelo mutuário em virtude da Lei no 8.088/90 deve ser considerado na liquidação de sentença, da mesma forma que o deve ser abatido o valor negocial que amortizou parte do saldo devedor da operação, em 9.8.1991, ou seja, após a correção monetária incidente. 5. No caso concreto, os laudos periciais principal e complementar cumpriram os requisitos insculpidos no art. 473 do CPC. A perícia baseou-se nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de infirmar os cálculos apresentados. 6. Conforme REsp no 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema no 871). 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1601995, 07284536020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – sem destaque no original) Assim, com amparo na citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula 118), e a não interposição do recurso adequado, revela-se inadmissível o prosseguimento das apelações para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.009, caput, “a contrario sensu”, c/c o art. 932, inciso III, e art. 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, não conheço dos dois recursos apresentados nos IDs 45507428 e 45507430. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador